Tribunal: TJSP
Processo: 2127708-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Voluntária
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO ESPECÍFICA - POLICIAL CIVIL – APOSENTADORIA ESPECIAL – DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE DE PROVENTOS - ADMISSIBILIDADE.
Cumprimento provisório de sentença mandamental. Implantação de benefício de aposentadoria com direito à integralidade e paridade de proventos. Admissibilidade.

Ementa:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO ESPECÍFICA - POLICIAL CIVIL – APOSENTADORIA ESPECIAL – DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE DE PROVENTOS - ADMISSIBILIDADE.
Cumprimento provisório de sentença mandamental. Implantação de benefício de aposentadoria com direito à integralidade e paridade de proventos. Admissibilidade. Inaplicabilidade dos artigos 7o, § 2o, e 14, § 3o, da Lei n° 12.016/09, bem como do art. 2o-B da Lei n° 9.494/97. Súmula n° 729 do STF. Questão decidida no julgamento do Tema no 45 STF. A execução provisória de sentença mandamental para implantação de benefício previdenciário não atrai o regime constitucional dos precatórios. Ausência de vedação à execução provisória. Decisão reformada. Recurso provido.